Tribunal: TJDFT
Processo: 0749936-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749936-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANTONIO FENOLL SANZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0755431-32.2025.8.07.0001, ajuizada por ANTÔNIO FENOLL SANZ, na qual foi deferida parcialmente a tutela de urgência para determinar que as rés custeiem, no prazo de cinco dias, a realização da cirurgia micrográfica de Mohs, conforme prescrição médica, ou, subsidiariamente, efetuem o reembolso integral dos valores despendidos, sob pena de multa diária. A demanda originária foi proposta sob a alegação de que o autor, diagnosticado com carcinoma basocelular, necessita do referido procedimento cirúrgico e do medicamento Ferriprox 500 mg (Deferiprona), ambos negados pela operadora em sede administrativa. Irresignada, a agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento e a tempestividade do recurso, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo, alegando risco de grave lesão e irreversibilidade do provimento, diante da possibilidade de ser compelida a custear medicamento de uso domiciliar, não coberto pelo contrato nem pela Lei 9.656/98, o que acarretaria prejuízos de difícil reparação e violação ao equilíbrio econômico-financeiro do plano. No mérito, a agravante argumenta que não foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito nem perigo de dano que justifique a medida. Argui inexistir ato ilícito ou negativa de cobertura quanto à cirurgia de Mohs, e que não houve sequer solicitação administrativa do procedimento, o que revela ausência de interesse processual. Quanto ao medicamento Ferriprox, defende a legalidade da negativa, por tratar-se de fármaco para uso domiciliar, expressamente excluído da cobertura obrigatória pelo artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, bem como pelas normas da ANS, ressalvadas apenas hipóteses específicas não aplicáveis ao caso. A agravante invoca, ainda, a necessidade de observância ao princípio do mutualismo e às cláusulas contratuais, destacando que a cobertura de procedimentos não previstos no Rol da ANS somente é admitida em caráter excepcional, mediante comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e recomendações de órgãos técnicos, requisitos que não foram atendidos pelo agravado. Aponta que a decisão recorrida se fundamentou exclusivamente em laudo médico unilateral, sem análise dos critérios técnicos exigidos pela Lei 14.454/2022 e pelo entendimento consolidado do STJ sobre a taxatividade mitigada do Rol da ANS. Ressalta, por fim, que a imposição de custeio de medicamento de alto custo, sem respaldo legal ou contratual, compromete o equilíbrio atuarial do plano e viola o princípio da reserva do possível. Preparo regular – Id 78360728. É o relatório. DECIDO. De início, deve haver a redução objetiva do presente recurso, haja vista que o ato impugnado se limitou ao deferimento parcial da tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar que as rés, solidariamente, no prazo de 05 dias, custeiem o procedimento cirúrgico CIRURGIA DE MOHS, a ser realizado pela Dra. Fernanda Simões Seabra Resende conforme prescrição e laudos médicos juntados ou, subsidiariamente, realizem o reembolso integral dos valores despendidos, sob pena de fixação de multa diária.” Como se percebe, não houve determinação para o fornecimento do medicamento Ferriprox 500 mg (Deferiprona), de forma que, nesse ponto, carece o agravante de interesse recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Os arrazoados da agravante no sentido da ausência de previsão de cobertura no rol da ANS são direcionados ao medicamento domiciliar pleiteado, em nada impugnando as conclusões da decisão agravada quanto à ausência de recusa de cobertura do procedimento cirúrgico, uma vez que a resposta administrativa da operadora se limitou à não existência de profissional credenciado apto à realização do procedimento (Art. 1.016, III, do CPC). Dessa forma, a resistência da agravante se limita à alegação de que não houve formalização do pedido da cirurgia, porém a decisão agravada destacou o pedido datado de 17/04/2025 – Id 255078573, na origem -, cuja existência e veracidade não contesta a agravante. Assim, não se infirma a conclusão da decisão agravada no sentido da negativa tácita decorrente do transcurso de lapso temporal mais que razoável para a resposta da ré apelante (mais de seis meses). Ou seja, não está presente a probabilidade do direito necessária ao deferimento do efeito suspensivo. Ademais, o risco de progressão da doença do autor, bem como do agravamento de seu quadro clínico, sugere risco inverso, com danos irreparáveis à saúde do agravado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensam-se informações. À parte autora agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora